Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736085-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: EDINÉIA SANTOS DIAS, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, EDINÉIA SANTOS DIAS DESPACHO EDINÉIA SANTOS DIAS e ANA LÚCIA DA SILVA BRITO, bem como o DISTRITO FEDERAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As primeiras agravantes afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que houve o prequestionamento ficto do tema, diante do manejo dos declaratórios. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduzem violação à legislação federal. Por sua vez, o último recorrente argumenta que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003